Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-04.2018.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005766-04.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUIS MARIO DE AMARAL CRUZ - CPF: 384.069.501-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇ
A E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
AFASTA QUALQUER INCAPACIDADE AO LABOR
– AUSÊNCIA DE PARCELAS RETROATIVAS A RECEBER A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Ausente prova da incapacidade laboral temporária ou permanente não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez”. (Ap 164388/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 20/02/2018).

Não há que se falar em concessão de parcelas retroativas de auxílio-doença ou qualquer outro benefício, ao trabalhador, que, à época da segunda perícia na autarquia previdenciária, bem como quando da perícia médica judicial, não foi pontada mais a respectiva incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M.
Dr. José Luiz Leite Lindote,
na Ação para Reestabelecimento de Auxílio-Doença e/ ou Concessão de Aposentadoria por Invalidez intentada por
LUIZ MARIO DE AMARAL CRUZ

em desfavor do
INSTITUTO DE SEGURO DO SOCIAL - INSS
.

A sentença revisada julgou improcedente os pedidos da inicial, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, em conformidade com o artigo 98, § 3º, do CPC (ID 50003461).

Irresignado, o apelante almeja a reforma da sentença sob o argumento de que preenche todos os requisitos para obtenção do auxílio-doença – qualidade de segurado, período de carência e incapacidade para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias.

Afirma que, na época em que ajuizou a demanda, o apelante estava em tratamento médico, com melhora clínica, e, ao tempo da perícia médica judicial, após 6 meses, foi considerado capaz para o labor.

Por isso, assevera que desde a data do pedido administrativo faz
jus
ao benefício, conforme comprovam os atestados médico colacionados, até o dia em que retornou as atividades laborais (ID 50003465).

Intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 50003468).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (ID 52832478).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença que julgou improcedente Ação Previdenciária que busca para o autor, ora apelante, o reestabelecimento do auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez junto ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Busca o apelante a reforma da sentença porque, segundo alega, comprovou por meio de laudos médicos a incapacidade laborativa temporária, o que lhe garante o restabelecimento do auxílio-doença e as respectivas parcelas retroativas.

O ponto nevrálgico da questão cinge-se em saber se as enfermidades que acometem o autor da demanda
- transtornos dos discos intervertebrais e atroses em joelhos,
ainda o incapacitam para o exercício de atividades laborais ao ponto de lhe ser deferido o reestabelecimento do auxílio-doença fornecido pelo INSS, que foi cessado em 11/05/2018 após perícia identificar a capacidade para atividades laborativas.

Ressai dos autos que o autor da demanda, ora apelante, com 57 (cinquenta e sete) anos de idade, é acometido por transtornos dos discos intervertebrais, artroses -
diagnóstico M51, G82, M544, M19
- e teve concedido benefício de auxílio-doença pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS até o dia 11/05/2018, após realização de perícia médica (ID 49999987).

Contudo, após segunda perícia, a autarquia previdenciária cessou a concessão do benefício sem a devida comunicação ao beneficiário.

O apelante colaciona atestados de médico lavrados pelo Dr. Eduardo B. Bassan, datados de 04/07/2018 e 23/01/2019, que revelam permanecer o apelante sem condições de exercer função laborativa por tempo indeterminado (ID 49999984 e 50003455 – p. 07).

De outro lado, o laudo judicial corrobora com a segunda perícia do INSS, que ensejou à cessação do referido benefício, como mencionado pelo próprio autor na inicial (ID 49999984), ao apontar a conclusão de que o apelante já detém capacidade para atividade laborativa (ID 50003455),
in verbis
:

“(...) O autor de 58 anos é portador de doenças crônicas e degenerativas – transtornos dos discos intervertebrais e artrose em joelhos, todos em tratamento conservador e sem uso de medicamento contínuo. Ao exame médico pericial não foi constatada limitação para o trabalho habitual por doenças compensadas clinicamente.

VI –
CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto ao trabalho e para a vida independente
.” (grifo nosso).

Ora, sabe-se que para obtenção do auxílio-doença imperioso a convergência de três requisitos, qual seja: a condição de segurado; o cumprimento do período de carência – 12 (doze) meses e a comprovação da doença que gera incapacidade total ou parcial e temporária para o trabalho por período superior a 15 dias, desde que não seja pré-existente à filiação no RGPS, exceto casos de progressão ou agravamento, a teor dos artigos 42/47 e 59/63 da Lei nº 8.213/91.

No caso em apreço, em que pese o atestado médico particular constar incapacidade por tempo indeterminado do apelante para o trabalho (2018/2019), a perícia médica realizada pela autarquia previdenciária (2018) e o laudo médico judicial

(2019) revelam, de forma diversa, que o apelante é capaz para o exercício da atividade laborativa.

Nesse contexto, resta evidente que o apelante não faz
jus
ao reestabelecimento do auxílio-doença, bem como as parcelas retroativas relativas a data o pedido na autarquia previdenciária e o data de retorno as atividades laborais.

Não é outro o entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI 8.213/91 - PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO – TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não há que se falar em ocorrência de prescrição quando inexistente condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.“Para a concessão do benefício do auxílio-doença acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto”. (N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).O benefício de auxílio-doença tem como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.” (N.U 0000402-14.2013.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Ausente prova da incapacidade laboral temporária ou permanente não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez”. (Ap 164388/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)2. Recurso desprovido.” (N.U 0001420-47.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

“AGRAVO INTERNO – PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – TRABALHADOR RURAL – NÃO COMPROVADA A QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL NA VIA ADMINISTRATIVA - PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE AFASTA QUALQUER INCAPACIDADE AO LABOR – AUSÊNCIA DE PARCELAS RETROATIVAS A RECEBER A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em concessão de parcelas retroativas de auxílio-doença ou qualquer outro benefício, ao trabalhador rural, que, à época do pedido administrativo não comprovou o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, conforme determina o artigo 39, I, da Lei n. 8.213/91, especialmente, quando a perícia médica judicial não aponta qualquer incapacidade ou redução da capacidade laborativa do requerente.” (N.U 0078410-36.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 21/10/2016)

Desta forma, não merece reparos a sentença objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHECO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021